Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO MARCADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidor superendividado contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, sob o fundamento de suficiência de renda para garantir o mínimo existencial e ausência de litisconsórcio passivo necessário.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber acerca: (i) da aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); (ii) da interpretação do mínimo existencial à luz do Decreto no 11.150/2022; e (iii) da regularidade procedimental quanto à ausência de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021 instituiu rito bifásico para o tratamento do superendividamento, exigindo, em primeiro momento, audiência de conciliação com todos os credores e apresentação de plano voluntário de pagamento.
4. A sentença recorrida ignorou essa etapa inicial, extinguindo prematuramente o processo sem oportunizar a repactuação das dívidas, em afronta ao procedimento legalmente previsto.
5. O mínimo existencial não pode ser interpretado de forma rígida com base exclusiva no Decreto no 11.150/2022, devendo ser analisado conforme o caso concreto, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram comprometimento excessivo da renda do autor, com retenção quase integral do salário para pagamento de dívidas bancárias, restando-lhe saldo mensal inferior a R$ 400,00.
7. A ausência de outros credores não inviabiliza o processamento da ação, sendo possível a convocação posterior em audiência, conforme previsto no art. 104-A, §2o, do CDC.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade da sentença quando não observada a fase conciliatória prevista na Lei do Superendividamento, por configurar error in procedendo.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e provida.